Tribunal: STF
Processo: RE 1370845
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-22
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IRPJ E CSLL. DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÃO DE TRINTA POR CENTO. CONSTITUCIONALIDADE. RE Nº 591.340/SP, TEMA RG Nº 117. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O DECIDIDO PELO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO DOS PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÃO DE 30%. POSSIBILIDADE. 



    Não há ilegalidade na limitação da compensação em 30% dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios anteriores, para fins de determinação da base de cálculo da CSLL e IRPJ.” (e-doc. 7).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 8, p. 23).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta a violação aos arts. 145, § 1º, 148, incs. I e II, 150, incs. II e IV, 153, inc. III, 195, inc. I, al. “c”, da Constituição da República. 



    3.1. Pede, “após recebido e processado o presente recurso extraordinário, seja o mesmo conhecido e provido para a reforma do v. acórdão vergastado, tudo em conformidade com os requerimentos, reconhecendo-se: i) A reforma do acórdão atacado, a fim de que seja afastada a limitação da compensação da totalidade do prejuízo fiscal da recorrente em caso de extinção, incorporação, fusão ou cisão de sua atividade social, porquanto a limitação acarreta na tributação pelo IRPJ e CSLL sobre patrimônio, ao invés de lucro e renda, em total afronta aos arts. 153, III, 195, I, ‘c’, 145, § 1º, 150, IV, 170, 150, II e 148, I e II, todos da CF, conforme fundamentação” (e-doc. 9, p. 20). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Do exame dos autos, verifico que o Julgador de origem analisou com critério e acerto as questões suscitadas, examinando corretamente o conjunto probatório e aplicando os dispositivos legais pertinentes. Assim, para evitar desnecessária tautologia, transcrevo os fundamentos da sentença e adoto-os como razões de decidir, in verbis:



    ‘Trata-se de ação mandamental em que pretende a impetrante obter, basicamente, a declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade da limitação de 30% (trinta por cento) imposta pelas Leis nº 8.981/95 e nº 9.065/95 na compensação dos prejuízos fiscais e das bases de cálculo negativas da CSLL para fins de apuração de IRPJ e CSLL. 



    Ocorre que a tutela pretendida, na situação concreta, não pode ser deferida, uma vez que a ordem somente poderia ser concedida se induvidosa a existência do direito líquido e certo a ser amparado. 



    No caso concreto, no entanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 591.340, interposto contra decisão que considerou legal a limitação em 30% para cada ano-base do direito do contribuinte de compensar os prejuízos fiscais do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), e apreciando o tema 117 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    ‘É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL.



    (...)



    Em conclusão, fixada em precedente de observância obrigatória (art. 927 do CPC/2015) a tese no sentido da constitucionalidade da limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL, não se acha presente o alegado direito líquido e certo, descabendo, por conseguinte, falar na hipótese de se deferir qualquer espécie de compensação tributária, conforme requerido pela impetrante em sua inicial.’



    Dessa forma, deve ser mantida a sentença, pois alinhada com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores.” (e-doc. 7, p. 3-4).



    6. Quanto à controvérsia sobre a limitação de trinta por cento sobre os prejuízos fiscais referentes à tributação do IRPJ e da CSLL, rememoro que, no RE nº 591.340/SP, leading case do Tema nº 117 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal julgou a matéria de fundo objeto do presente recurso: o limite aplicável na dedução de prejuízos fiscais.



    7. Na ocasião, ao concluir pela constitucionalidade da limitação de 30% (trinta por cento) na dedução de prejuízo fiscal da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, esta Corte firmou a seguinte tese de julgamento:



    “É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL.”



    (RE nº 591.340/SP, Tema RG nº 117, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 27/06/2019, p. 03/02/2020).



    8. Ademais, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). PREJUÍZOS FISCAIS E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. COMPENSAÇÃO. LIMITE DE 30% PARA CADA ANO-BASE. ARTIGOS 42 E 58 DA LEI FEDERAL 8.981/1995 E 15 E 16 DA LEI FEDERAL 9.065/1995. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 117 DE REPERCUSSÃO GERAL. HIPÓTESE DE PESSOA JURÍDICA EM PROCESSO DE EXTINÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.443.975-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30/10/2023, p. 09/11/2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DE PREJUÍZOS FISCAIS. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 117 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AMPLIAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLIDOR POSITIVO. 1. O Tema 117 (RE 591.340-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 3/2/2020) não se aplica ao caso destes autos. No referido precedente de repercussão geral, firmou-se tese reconhecendo a constitucionalidade da limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL; já no presente processo debate-se a incidência da referida limitação na hipótese específica de extinção da pessoa jurídica, particularidade não abrangida no referido precedente. 2. O Tribunal de origem concluiu que, na hipótese de pessoa jurídica prestes a ser extinta, não é possível afastar a limitação de 30% dos prejuízos em cada exercício financeiro, pois essa medida representaria a instituição de modalidade compensação inexistente na legislação tributária, sendo vedada a atuação do Judiciário como legislador positivo. 3. Essa compreensão está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, firmada no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (RE nº 1.295.695-AgR/SC, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 10/10/2022, p. 14/10/2022).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator